Tribunal: TCU
Processo: 029.680/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4455/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 2447/2019-TCU-Primeira Câmara e determinar o encerramento do processo e arquivamentos dos autos. 1. Processo TC- Processo 029.680/2017-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Antonio Chavaglia (XXX.686.831-XX); Antonio Moraes Resende (XXX.714.281-XX); Haroldo Max de Sousa (XXX.210.201-XX); Itamar Fernandes de Melo (XXX.868.871-XX); Joao Damasceno Porto (XXX.584.931-XX); Joaquim Guilherme Barbosa de Souza (XXX.370.601-XX); José Lourenço de Castro Filho (XXX.342.041-XX); João Gonçalves Vilela (XXX.851.751-XX); Valeria Mendes da Silva (XXX.238.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo No Estado do Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.